Tribunal: TJDFT
Processo: 0739078-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739078-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS BARROS FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O apelante, Mateus Barros Ferreira, apresenta qualificações distintas, com data de nascimento diversas e dois números de CPF – um deles vinculado a outra pessoa. Para que fosse esclarecida a identificação correta, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais, em 19.8.22, ordenou fosse oficiado ao Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF para realizar exame papiloscópico no apelante (ID 38449873). O Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF, em 22.9.22, informou o resultado da identificação biométrica e concluiu que o apelante é pessoa civilmente identificada como Mateus Barros Ferreira, filho de Carlos Henrique Ferreira e de Deusmira da Silva Barros, nascido em 11.9.98, RG n. 4.103.750/II/SSP/DF, CPF n. 069.834.541-03 (IDs 39734009/11). Não havendo dúvida quanto à identificação do apelante, inclua-se a condenação no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique inelegibilidade do CNJ. Retifique-se a autuação no que necessário. Após, retornem-se os autos à origem. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES